Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PRECEDENTES.
1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discutem saques não identificados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.
2. O consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes.
3. Sendo razoáveis os argumentos do consumidor pela escolha do foro da sede da Instituição Financeira demandada, mantém-se a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito.
4. Agravo provido.